Tribunal: STF
Processo: RE 552111
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA. Acórdão. Não conhecimento, em parte, de 
   embargos declaratórios. Omissão sobre ônus da sucumbência. Falta 
   de prestação jurisdicional sobre a matéria. Ofensa ao art. 5º, 
   XXXV, da CF. Apreciação da questão. Provimento ao recurso 
   extraordinário para esse fim. Não se tendo manifestado, em 
   embargos declaratórios, sobre questão da distribuição dos ônus de 
   sucumbência, deve fazê-lo o tribunal local.